Tribunal: STF
Processo: ARE 1395291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formado disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    (...)



    Igor permaneceu em silêncio no flagrante (fl. 13). Em Juízo, Igor disse que estava tomando banho quando os policiais invadiram e perguntaram de um sequestro. Os policiais olharam e acharam a sacola com drogas. Admitiu que estava traficando (fls. 241/242).



    Os policiais civis Patrick e Antonio narraram que foram informados de que havia drogas armazenadas no local. Com apoio da GARRA foram ao endereço declinado e abordaram o réu, que franqueou aentrada e confessou estar vendendo entorpecentes, mostrando o local onde estavam (fls. 14/15).



    Em Juízo, Patrick descreveu que uma pessoa que não quis se identificar indicou endereço em que haveria drogas. Foi ao local com seu colega. Os ocupantes da casa da frente liberaram o acesso à casa dos fundos. O réu estava tomando banho na casa dos fundos. A porta da casa estava aberta. Do lado de fora Patrick falou que viu drogas no chão e perguntou se havia entorpecente no imóvel, mas não tinha visto embalagens cheias, apenas vazias. Perguntou aquilo para saber a resposta. Igor admitiu que tinha droga,terminou o banho, permitiu a entrada no imóvel e mostrou onde estava guardada. Patrick não se lembrou de ter falado que o réu tinha o direito de permanecer em silêncio, mas respondeu que era algo que costumava dizer depois do encontro de algo ilícito (fls. 212/213).



    Em Juízo, Antonio repetiu, na essência, as palavras de seu colega Patrick (fls. 241/242).



    Percebe-se que a versão de Igor,de que o imóvel foi invadido para averiguação de um suposto sequestro, não se confirmou. Os policiais narraram, em ambas oitivas, que receberam informação de que havia drogas no local, composto de duas casas. Os moradores da casa da frente deram acesso ao imóvel. A não oitiva de tais moradores é até óbvia, diante do medo que todos têm em ser testemunhas de acusação de um crime praticado pelo próprio vizinho. O réu estava tomando banho quando os policiais apareceram e perguntaram sobre drogas. Não sobre sequestro. Somente após confirmação da existência e permissão do apelante é que ingressaram, efetivamente, no imóvel. Até então estavam do lado de fora.



    Ante tais circunstâncias, não há como invocar, em favor do apelante, a aplicação do precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC nº 126.092. No referido julgado, há expressa menção de que o ingresso na residência do acusado ocorreu após abordagem na rua em que, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Confira-se:



    (...)



    Hipótese fática distinta, portanto, já que no caso concreto em análise o recorrente não só era alvo de prévia interceptação telefônica destinada a apurar o seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes, como foi efetivamente flagrado por policiais, na ocasião descrita na denúncia, na posse de drogas destinadas à comercialização.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente